Tribunal: TJDFT
Processo: 0706901-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÊS APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA VEICULAR. LEGALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. PERDIMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE DROGAS. MANUTENÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER O TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA UM DOS RÉUS.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas por dois réus e por uma terceira interessada contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) e decisão que decretou o perdimento do veículo utilizado no transporte das drogas. Os dois acusados foram presos em flagrante com 946,17g de haxixe e 6,22g de MDA (ecstasy), durante abordagem policial motivada por fundada suspeita. A terceira interessada pleiteia a restituição do veículo apreendido.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a legalidade da busca veicular realizada durante a abordagem policial;(ii) verificar a comprovação da materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes; (iii) analisar a dosimetria das penas aplicadas aos réus, incluindo o pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado para Marcus; e (iv) decidir sobre a restituição ou o perdimento do veículo utilizado no transporte das drogas.
III. Razões de decidir
3. A busca veicular atende aos requisitos do art. 244 do CPP, sendo lícita quando baseada em fundada suspeita, evidenciada pelo comportamento dos réus ao se depararem com a blitz policial e pelo forte odor de maconha vindo do veículo, confirmados pela apreensão de drogas.
4. A materialidade está comprovada pelos laudos periciais e pelos documentos constantes nos autos. A autoria é demonstrada pelos depoimentos dos policiais, corroborados pela confissão extrajudicial de Marcus e pelos elementos circunstanciais, que evidenciam unidade de desígnios entre os réus no transporte das drogas.
5. Quanto à dosimetria, reconhece-se que a quantidade e natureza das drogas não podem ser utilizadas para majorar a pena-base e, simultaneamente, negar o tráfico privilegiado, conforme o Tema 712 do STF. Assim, reformada a pena de Marcus para 1 ano e 8 meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos. Mantida a pena de Matheus em 10 anos de reclusão, com regime inicial fechado, devido à reincidência específica, maus antecedentes e conduta social negativa.
6. O perdimento do veículo utilizado no transporte das drogas é mantido, à luz do art. 243 da CF/1988 e do art. 60 da Lei n. 11.343/06, considerando que a terceira interessada não demonstrou, com elementos concretos e tempestivos, ser proprietária de boa-fé do bem apreendido.
IV. Dispositivo
7. Recurso de Matheus não provido. Recurso da terceira interessada não provido. Recurso de Marcus parcialmente provido para reduzir a pena e substituí-la por restritivas de direitos.